Tribunal: TJBA
Processo: 8121650-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121650-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROBSON SANTOS JURITI

Advogado(s)
:
LEONARDO CRUZ DOS SANTOS

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. LUCROS CESSANTES.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilicitude do descredenciamento de motorista parceiro, afastou a comprovação de justa causa, reconheceu violação ao contraditório e condenou ao pagamento de lucros cessantes, com apuração em liquidação.

O acórdão enfrentou de forma fundamentada todas as teses suscitadas. As provas apresentadas pela empresa foram consideradas insuficientes para demonstrar justa causa para o descredenciamento. A violação ao contraditório foi devidamente analisada. A condenação aos lucros cessantes foi delimitada, com apuração do valor em liquidação e exclusão dos custos operacionais. Os juros de mora foram corretamente fixados a partir da citação. Inexistem vícios a sanar.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, uma vez que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Legislação e jurisprudência:

Código de Processo Civil, arts. 373, II, 405, 240 e 1.022. Código Civil, art. 402. Jurisprudência consolidada dos tribunais superiores sobre os limites dos embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos de Apelação Cível de n.
8121650-54.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e como embargado ROBSON SANTOS JURITI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões,